Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE REGRA DO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. INICIAÇÃO CIENTÍFICA. CERTIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES. DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO. RECUSA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013.

2. A interpretação das regras editalícias do concurso público deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais derivam do princípio da legalidade, como forma de evitar que o excesso de formalismo venha a ensejar decisões ilegais ou abusivas.

3. Padece de razoabilidade e proporcionalidade a recusa da Administração em atribuir pontuação às declarações de iniciação científica apresentadas pela Impetrante na fase de avaliação de currículo por não consistirem em certificados, conforme previsto no edital do certame, se aquelas constituem documentos idôneos com todos os dados previstos na norma editalícia para comprovar a participação da candidata em projetos de iniciação científica.

4. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.